Tribunal: STF
Processo: ARE 1166808
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E RESPECTIVA NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE ESTATUTO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes e do estatuto social da Agravante, o que é vedado pela Súmula 454/STF.



    III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).